Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, demonstram que o acusado manteve sua ex-companheira em cárcere privado por lapso temporal razoável, impedindo-a de sair de sua própria casa.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 148, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) reclusão para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.